Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722667-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JOSE VALDIR DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, que estipulou o prazo para defesa do agravado, a partir da juntada do mandado de busca e apreensão do veículo, e não do cumprimento da medida deferida, como defende o agravante. DECIDO. Constata-se, da análise do preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, que a agravante foi intimada da decisão agravada, proferida nos Embargos de Declaração (ID 94699298), por meio do sistema, registrando ciência na data de 17/06/2021, às 17:58:58, e o prazo ad quem, para interposição do Agravo de Instrumento, portanto, é o dia 08/07/2021, conforme se observa da aba “Expedientes”, dos autos originários. Não obstante, o presente Agravo de Instrumento foi interposto somente no dia 14/07/2021, quando há muito expirado o prazo, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Ademais, ainda que superado tal óbice, o recurso não comportaria cabimento. Com efeito, não há previsão, no rol do art. 1.015, do CPC, de Agravo de Instrumento contra a mera fixação do termo inicial para contestação do agravado, questão processual que, a toda evidência, não versa, especificamente, sobre o teor da liminar de busca e apreensão deferida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora